Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO RECIPIENTE. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial. O recorrente e o 1o réu foram condenados a pagar ao autor/recorrido o valor de R$8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), bem como a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 12 dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O § 1o prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.
5. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu 1 (um) pote de sorvete no estabelecimento comercial do 1o réu e que, ao consumir o produto, teria ingerido um pedaço de plástico que, segundo alega, encontrava-se no interior do recipiente.
6. O recorrente, por sua vez, defende que não há comprovação de que o recorrido consumiu o produto supostamente adquirido do 1o réu. Alega também que o corpo estranho poderia ter se misturado ao produto no decorrer do consumo.
7. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
8. Contudo, no caso dos autos, o conjunto probatório não evidencia a cadeia de eventos narrada pelo recorrido, de modo a demonstrar cabalmente que o corpo estranho de fato encontrar-se-ia no interior do recipiente que armazenava o sorvete adquirido. Assim, verifico que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.